Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-49.2008.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002228-49.2008.8.11.0045
APELANTE: GERALDO MEINERZ.
APELADA: IVANICE DEMARCO.
Vistos.
Conforme despacho de Id. n.o 8288611 exarado pela Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, o referido recurso foi remetido a mim - por prevenção -, decorrente do Recurso de Apelação n.o 112.267/2010, sob o argumento de que as razões e as matérias estariam intrinsecamente ligadas entre si.
Entretanto, melhor analisando os feitos, constato que, salvo melhor juízo, não há prevenção, já que as matérias discutidas no RAC n.o 112.267/2010 e no RAC n.o 0002228-49.2008.8.11.0045 são distintas, bem como o pedido e causa de pedir.
Senão vejamos: o RAC n.o 112.267/2010 interposto por JORGE MEINERZ, HONÉRIO MEINERZ e ROMALDO MEINERZ, decorre da Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial no 813/2004, da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde, enquanto o RAC n.o 0002228-49.2008.8.11.0045 interposto por GERALDO MEINERZ, decorre da Ação de Partilha de Bens no 2228-49.2008.811.0045, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde.
Nos termos do art. 930 do CPC a distribuição far-se-á da seguinte maneira:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
E, nos termos do art. 55 do CPC, Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
Assim, ante a ausência de conexão dos feitos, tenho que não restou caracterizada a prevenção.
Além disso, aportou nos autos, no Id. n.o 7134453, pesquisa que aponta a prevenção da Excelentíssima Desembargadora em razão do julgamento do RAI n.o 1005540-05.2018.8.11.0000, que foi interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Partilha de Bens no 2228-49.2008.811.0045.
Desse modo, devolvo o referido recurso a Excelentíssima Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS